Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704349-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717300-21.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de fornecimento de fraldas geriátricas à ora Agravada, ao fundamento de serem insumos intrínsecos ao tratamento realizado em ambiente domiciliar, nos seguintes termos (Id. 114450284 – autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré. Deferida a tutela de urgência (ID 97767447) para determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do regime de 'home care' para a autora, conforme o relatório médico juntado (ID 97230537), com o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória e suporte de enfermagem integral (Relatórios ID 97230534 e ID 97230536), acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a parte autora afirma, pela sua representante legal, que a empresa ré não forneceu a cama hospitalar, bem como os remédios e curativos necessários para o tratamento adequado da autora, haja vista que o seu quadro clínico ser bastante delicado. A decisão de ID 100461356 estendeu os efeitos da tutela anteriormente deferida para que a parte ré fornecesse os insumos intrínsecos ao tratamento adequado da autora. Sentença proferida (ID 106183642) confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e condenou a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do regime “home care”, fisioterapia motora e respiratória, suporte de enfermagem integral, acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada e na cobertura de todos os medicamentos e materiais prescritos pelo médico-assistente e demais procedimentos, para a garantia da saúde, integridade física e vida da autora. A parte requerente noticia (ID 111200220) que a requerida não forneceu as fraldas geriátricas para o tratamento adequado da autora. Intimada, a parte ré se manifestou na petição de ID 113351679. Manifestação do parquet (ID 114189086). É o relatório. Decido. Prefacialmente, a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care operou-se, in casu, em razão da concessão de decisão liminar concedida por este juízo. Cabe salutar que a atenção domiciliar impõe um plano de atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). Considerando que os insumos pleiteados pela parte autora são intrínsecos ao tratamento, de modo que o atendimento dispensado à autora no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse internada em unidade hospitalar, determino que o plano de saúde forneça, no prazo de 02 dias, as fraldas geriátricas e demais insumos necessários para o adequado tratamento da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Noutro pórtico, considerando a interposição de recurso de apelação (ID 112017764), concedo, sem prejuízo da ordem precedente, o prazo de 15 dias para que a parte autora apresente contrarrazões ao recurso de apelação. Após, remetam-se os autos ao Tribunal.” Requer o Agravante, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a cláusula 4.1 do contrato, que vincula as partes, exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Defende que cessa a responsabilidade financeira da Agravante após a alta hospitalar, não sendo obrigatório o custeio de tratamentos domiciliares, conforme a orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018). Assevera que a Resolução Normativa no 465 da ANS, com a atualização ultimada em 1.4.2021, alterou o caput do art. 2o para fazer constar do rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde para fins de cobertura. Aduz que a Agravada teve alta hospitalar, com a estabilização do seu quadro clínico, por isso a Agravante não tem a responsabilidade de fornecer o tratamento em domicílio nem insumos, como fraldas geriátricas. Destaca, ainda, que não há previsão de fornecimento de fraldas nos relatórios médicos apresentados nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pela reforma para afastar a obrigação de fornecer fraldas geriátricas à Agravada. Preparo (Id. 32621907). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, pede a Agravante que seja suspensa a decisão que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas à Agravada. Ocorre que, nos autos de origem foi proferida sentença - Id. 106183642 -, que confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência. Nesse panorama, o presente Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, pois, dada a superveniência do julgamento da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.712.508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora